Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-41.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE SEM CERTIFICADO ICP-BRASIL. VALIDADE. ART. 10, § 2o, MP 2.200-2/2001. DESNECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL. FORMALISMO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, sob o argumento de irregularidade da representação processual em razão da ausência de procuração assinada com certificado digital emitido pela ICP-Brasil. O apelante sustenta a validade da assinatura eletrônica realizada via ZapSign, com base no art. 10, § 2o, da MP 2.200-2/2001, requerendo o prosseguimento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a procuração assinada digitalmente sem certificação emitida pela ICP-Brasil e, consequentemente, se era cabível a extinção do processo por ausência de regularização da representação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 10, § 2o, da MP 2.200-2/2001 admite o uso de outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos, inclusive aqueles não emitidos pela ICP-Brasil, desde que aceitos pela parte a quem o documento é oposto.
4. A legislação civil e processual (CC, arts. 104 e 107; CPC, arts. 369, 440 e 441) reconhece a validade de diferentes formas de comprovação documental, inclusive eletrônica, não exigindo certificação específica para a outorga de mandato.
5. As Leis 14.063/2020 e 14.620/2023 ampliam a aceitação das assinaturas eletrônicas, evidenciando evolução normativa compatível com a flexibilização dos meios de autenticação documental.
6. A exigência de assinatura certificada pela ICP-Brasil, embora possível como cautela judicial, não encontra imposição legal, sendo inadequado exigir sua apresentação quando não há indícios de fraude ou irregularidade.
7. A determinação de emenda à inicial para apresentação de instrumento procuratório com assinatura certificada constitui formalidade desproporcional quando a inicial está instruída com os documentos indispensáveis (CPC, art. 320) e não apresenta vícios que impeçam o julgamento de mérito (CPC, art. 321).
8. A recusa em aceitar procuração assinada digitalmente sem certificado ICP-Brasil, desacompanhada de indícios de inautenticidade, viola os princípios da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4o) e da cooperação processual (CPC, art. 6o), erigindo obstáculo excessivo ao acesso à justiça.
9. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade de assinaturas digitais não emitidas pela ICP-Brasil desde que haja elementos suficientes para comprovar sua autenticidade (Acórdãos 1858599 e 1984415).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. Assinaturas eletrônicas não certificadas pela ICP-Brasil são juridicamente válidas quando atendido o art. 10, §2o, da MP 2.200-2/2001, inexistindo exigência legal de certificação qualificada para outorga de procuração judicial.
2. A determinação de emenda à inicial fundada exclusivamente na ausência de certificado ICP-Brasil constitui formalismo desproporcional quando ausentes indícios de inautenticidade do documento.
3. A extinção do processo por suposta irregularidade da representação processual é indevida quando a assinatura eletrônica da procuração apresenta elementos suficientes para aferição de autenticidade, impondo-se a aplicação dos princípios da primazia do mérito e da cooperação processual.
Dispositivos relevantes citados:
MP 2.200-2/2001, art. 10, §2o; CC, arts. 104 e 107; CPC, arts. 4o, 6o, 320, 321, 369, 440 e 441; Leis 14.063/2020 e 14.620/2023.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1858599, 0737312-85.2023.8.07.0003, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 02.05.2024, DJe 27.05.2024.
TJDFT, Acórdão 1984415, 0717340-04.2024.8.07.0001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 09.04.2025.